Tribunal: TJSP
Processo: 2273574-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE – PRETENSÃO RECURSAL À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a ação original está submetida aos critérios estipulados por ocasião do julgamento do REsp no

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE – PRETENSÃO RECURSAL À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a ação original está submetida aos critérios estipulados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, pelo C. STJ, em sede de Recursos Repetitivos, tendo em vista a modulação dos respectivos efeitos. 2. No mérito recursal, requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 3. Inexistência de laudo médico fundamentado, indicando a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 4. Antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.